Tribunal: STF
Processo: ARE 1431099
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA



    Direito tributário. Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Atos praticados à luz dos Decretos nºs 82.088/78 e 82.833/78, editados com base em atos institucionais e em ato complementar. Impossibilidade de apreciação judicial.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão em que, com a argumentação de que não teria havido o devido prequestionamento de certa matéria e de que seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a apreciação judicial dos atos questionados na ação ordinária ajuizada na origem, praticados à luz dos Decretos nºs 82.088/78 e 82.833/78, os quais, por sua vez, estão embasados em atos institucionais e em ato complementar.



    III. Razões de decidir



    3. Conforme a jurisprudência da Corte, os atos questionados na ação ordinária ajuizada na origem estão excluídos da apreciação judicial. Precedentes: MS nº 20.194/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cordeiro Guerra, DJ de 8/2/80; Rcl nº 126/DF-segunda, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cordeiro Guerra, DJ de 16/10/81; AR nº 1.183/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJ de 3/5/85. Tal orientação se mantém mesmo após o advento da Constituição Federal de 1988.



    IV. Dispositivo e tese



    4. Agravo regimental provido pelo Tribunal para, provendo o recurso extraordinário do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), não conhecer da ação ordinária ajuizada na origem.